Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA. INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. RECLAMAÇÃO FORMALIZADA POR CONSUMIDOR PERANTE O PROCON/DF. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DE MULTA. SINDICABILIDADE JUDICIAL NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. MULTA EXORBITANTE. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência do pedido inicial relativo à declaração de nulidade das multas administrativas, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo réu em contrarrazões, rejeitada.

2. O § 1o do art. 1.012 do CPC elenca hipóteses nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, como é o caso da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, consoante previsão do inciso V. Verificado que o apelante apenas requereu a concessão do efeito suspensivo, sem fundamentar tal pleito, além de não restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito previsto no art. 1.012, § 4o, do CPC, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe.

3. Se a parte recorrente pretende a incidência do prazo prescricional aludido no Decreto n. 20.910/32, aplicável também na cobrança dos créditos da Fazenda Pública, no período em que ainda estavam em curso os processos administrativos, já que se encontrava pendente a apreciação dos recursos manejados naquela via, a rejeição da prejudicial é medida que se impõe, pois se inicia o prazo após a constituição definitiva do crédito. Ademais, não se operou a prescrição intercorrente no caso, considerando que os feitos administrativos indicados pela ora apelante não ficaram paralisados por período igual ou superior a 5 (cinco) anos. Prejudicial de mérito relativa à prescrição rejeitada.

4. No exercício do poder de polícia, o Instituto de Defesa do Consumidor – Procon/DF, autarquia incumbida de implementar a Política de Defesa do Consumidor no Distrito Federal, pode aplicar a penalidade administrativa prevista no art. 57 do CDC aos fornecedores que pratiquem condutas violadoras aos ditames da Lei n. 8.078/90, conforme previsto no art. 2o, VII, do Regimento Interno da entidade (Decreto Distrital n. 38.927/18).

5. Com as reclamações formalizadas por consumidores perante o Procon/DF e a instauração de processos administrativos, proferiram-se decisões aplicando multas à sociedade empresária fornecedora, pois, ante a ausência de comprovação da resolução da má prestação de serviços, com confirmação da pendência pelos consumidores, evidenciou-se violação de normas do CDC.

6. Revela-se descabida a incursão quanto ao mérito das aludidas decisões, porquanto possível a sindicabilidade judicial dos procedimentos administrativos em caso de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se observa no caso. Ao revés, constata-se fundamentação idônea e estrita observância ao contraditório e a ampla defesa, com aplicação de penalidade após pormenorizada apuração do quantum em importe razoável e devidamente respaldado nas normas de regência (art. 57 do CDC, Decreto n. 2.181/97 e Portarias n. 3, de 4/7/11, e n. 28, de 29/11/11, do IDC/DF).

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.